Tribunal: TJDFT
Processo: 0753497-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753497-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: QUARTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SUSCITADO: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE, da 4a TURMA CÍVEL, em face do DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, da 2a CÂMARA CÍVEL, para o julgamento do mandado de segurança no 0732261-05.2023.8.07.0000. Admito o conflito de competência, dispensando informações, uma vez que as decisões da Suscitante e do Suscitado encontram-se nos autos. Designo o Desembargador Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas no mandado de segurança. Comuniquem-se. Intimem-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora